Tribunal: STF
Processo: RE 90466
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-16
Data de publicação: 1980-12-16

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO. - TRABALHADOR AVULSO. LEI ORGÂNICA
DA PREVIDENCIA SOCIAL, ART-69, PAR-2. - A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
REMUNERADO PELO TRABALHADOR AUTONOMO E FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO
PARA A EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇO DE PAGAR A CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIARIA PERTINENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.